Tribunal: TJSP
Processo: 1068447-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
r Federal no 123/06. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1068447-97.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 13/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/03/2021

Data de publicação:

13/04/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - OPERAÇÕES MERCANTIS ENVOLVENDO PESCADOS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (RESTAURANTE) SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO – SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO ICMS DIFERIDO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - OPERAÇÕES MERCANTIS ENVOLVENDO PESCADOS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (RESTAURANTE) SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO – SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO ICMS DIFERIDO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, inexistentes. 2. O contribuinte da operação de saída de mercadoria (produto agropecuário), destinado ao consumidor final, é o sujeito passivo tributário, por substituição, consoante o previsto no artigo 8o, XVII, "d", da Lei Estadual 6.374/89. 3. Compatibilidade, entre os regimes da substituição tributária e do Simples Nacional, conforme dispõe o artigo 13, § 1o, XIII, "a", da Lei Complementar Federal no 123/06. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.